Tribunal: TJPA
Processo: 0801719-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801719-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0801719-46.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0803119-90.2024.8.14.0013

IMPETRANTE: DR. FÁBIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE OAB/PA 39.875

PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 213, §1º e 215-A c/c art. 61, II, alínea ‘f’, todos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de Anderson Nascimento Moreira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, alegando constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva, ausência dos requisitos legais para sua manutenção e falta de justa causa para a ação penal, em razão da inexistência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e não atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a inexistência de indícios de autoria justifica o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus não é via adequada para análise aprofundada de provas, sendo inviável examinar a existência ou inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva nesta instância.

4.

A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 312 do CPP.

5.

No caso concreto, a decisão que determinou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, com base na gravidade concreta da conduta, existência de escuta especializada da vítima e depoimentos colhidos na investigação, bem como em registros criminais anteriores do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.

6.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da medida segregatícia quando os requisitos legais da custódia cautelar estão presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O Habeas Corpus não é meio adequado para análise aprofundada de provas, sendo inviável discutir indícios de autoria e materialidade delitiva nessa via.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 720249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03/03/2022; STJ, AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/09/2021; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0801719-46.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0803119-90.2024.8.14.0013

IMPETRANTE: DR. FÁBIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE OAB/PA 39.875

PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 213, §1º e 215-A c/c art. 61, II, alínea ‘f’, todos do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ANDERSON NASCIMENTO MOREIRA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

De acordo com a impetração, o demandante foi custodiado no dia 16/09/2024, por supostamente ter praticado os crimes previstos nos artigos art. 213, §1°, e art. 215-A, ambos do Código penal Brasileiro, c/c art. 61, Inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal.

O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, da ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia e da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, observada a inexistência de indícios de autoria.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da custódia e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 24669791).

O Juízo atendeu à solicitação em 07/02/2025, por meio do Ofício 26/2025-GABCRIM (ID nº 24735225 p. 1-4).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do
Habeas Corpus
, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
“periculum libertatis”
e o
“fumus commissi delicti”
onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) De saída, há considerar que, no caso em apreço, a medida mais gravosa foi adotada em razão dos robustos indícios de materialidade e autoria em desfavor do acusado, notadamente em vista do relatório de escuta especializada da vítima, aliado aos demais depoimentos colhidos na fase investigativa. Ademais, o denunciado possui diversas anotações em sua certidão de antecedentes criminais acostado aos autos, que dão conta de ações penais em curso, bem como pedidos de medidas protetivas de urgência, tornando evidente o grave risco de reiteração delitiva, o que exige a sua segregação cautelar (id 128735868). Com efeito, o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). Diante das circunstâncias do crime e da gravidade dos fatos narrados, podendo o acusado em liberdade intimidar a vítima ou mesmo testemunhas, mostra-se necessária a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Isto posto, consigno que a prisão preventiva, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do custodiado. Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e, também, visando assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, a prisão preventiva é medida que se impõe no caso presente. Ademais, deva-se sopesar que a manutenção do status libertatis do denunciado levaria não apenas ao sentimento de insegurança social resultante da atividade criminosa em apuração, como ao próprio descrédito das instituições encarregadas da segurança pública. Insta frisar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego certo, por si só, não são suficientes para impedir o decreto prisional, se presentes os pressupostos da segregação cautelar, conforme bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Vê-se, portanto, que as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para conduzir à revogação automática da clausura processual do denunciado, notadamente quando devidamente preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Nesse cenário, sem adentrar em questões meritórias, reconheço que os requisitos do art. 312 do CPP foram devidamente preenchidos e que não há fato novo capaz de modificar o entendimento exarado quando da decretação da prisão preventiva, o que enseja o indeferimento do pleito revocatório. Dito isso, reconheço que, não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Os indícios de autoria do crime capitulado na exordial são veementes em desfavor do requerente, especialmente quando se observam os elementos já colacionados ao caderno processual. Arrematando, a prisão antes da sentença condenatória, apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes. Por todo o exposto, considerando as circunstâncias da suposta prática delituosa, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ANDERSON NASCIMENTO GRACIANO, qualificado nos autos, sem prejuízo de eventual reanálise após o encerramento da instrução probatória, para o caso de mudança fático-probatória após a colheita de provas.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...)

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025